Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (APELADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), MARCIO WANDERLEI DE LIMA BRUSCHI - CPF: 860.691.281-68 (APELADO), LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 22.081.669/0001-98 (APELANTE), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), MARCELO VANDERSON BRUSCHI - CPF: 884.692.981-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALECIMENTO DE DEVEDOR APÓS O AJUIZAMENTO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por M. M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP e, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, declarou a nulidade da execução e extinguiu o processo executivo, sob o fundamento de ausência de notificação prévia para constituição em mora. A sentença também extinguiu a execução em relação ao devedor Márcio Bruschi, por suposto falecimento anterior ao ajuizamento. O apelante sustenta a desnecessidade de notificação prévia nas obrigações líquidas com vencimento certo e o equívoco quanto à data do falecimento de Márcio Bruschi, requerendo o redirecionamento da execução ao espólio, nos termos do art. 779, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia para constituição em mora invalida a execução fundada em termo de confissão de dívida com vencimento certo; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao espólio do devedor que faleceu após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora nas obrigações líquidas com vencimento certo decorre automaticamente do inadimplemento na data aprazada (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a notificação prévia para sua configuração.

4. O termo de confissão de dívida, firmado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente nos termos do art. 784, III, do CPC, não sendo exigida comprovação da origem da dívida ou notificação para exigibilidade.

5. A cláusula contratual que afasta expressamente a necessidade de notificação prévia reforça a autonomia privada das partes e deve ser observada.

6. O falecimento de devedor ocorrido após o ajuizamento da execução não impede o prosseguimento da ação, sendo juridicamente possível o redirecionamento ao espólio, conforme autoriza o art. 779, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação prévia não invalida a execução fundada em termo de confissão de dívida com vencimento certo, por se tratar de mora ex re.

2. O falecimento do devedor após o ajuizamento da execução autoriza o redirecionamento da demanda ao espólio, nos termos do art. 779, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Embargos à Execução” ajuizada pela parte recorrida
M. M. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP
, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

260091189 - ID de origem 157323704),

julgou procedentes os embargos do devedor e
declarou nula a execução
promovida por LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA e, via de consequência, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o processo executivo.

Revogou eventuais constrições e liberou os bens a favor do executado, bem como condenou o embargado ao pagamento de custas e despesas e ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários de sucumbência, tudo na forma do art. 85 do CPC, a favor do patrono do embargante.

O apelante em suas razões
(ID.

260089300 - ID de origem 176461247) sustenta que a sentença incorreu em erro ao declarar a nulidade da execução sob o fundamento de ausência de notificação prévia para constituição em mora, mesmo tendo reconhecido a validade do título executivo extrajudicial.

Argumenta que a mora decorre automaticamente nas obrigações líquidas com vencimento certo, conforme art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária a interpelação do devedor. Além disso, ressalta que a Cláusula 6a do Termo de Confissão de Dívida expressamente dispensa tal notificação, e que a decisão recorrida desconsiderou a autonomia contratual.

A apelante impugna a extinção da execução quanto ao devedor Márcio Bruschi, sob alegação de seu falecimento antes da propositura da ação. Alega erro material da sentença, uma vez que o ajuizamento da execução ocorreu em 2019 e o óbito em 2021, conforme documentos dos autos. Sustenta que o redirecionamento da execução ao espólio é juridicamente admissível nos termos do art. 779, II, do CPC.

Diante dos fundamentos expostos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade da execução sem exigência de notificação prévia e o redirecionamento ao espólio de Márcio Bruschi.

Contrarrazões sob ID. 260089303 - ID de origem 179065826.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO opostos por M M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP em face de LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

O objeto da demanda é o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de requisitos legais do título executivo e por vícios processuais na constituição em mora dos devedores. Na petição inicial, a embargante aduz que a execução de número 1047815-06.2019.8.11.0041 foi proposta com base em Termo Particular de Confissão de Dívida firmado em 03/08/2018, no valor de R$ 11.362,00, parcelado em oito vezes, das quais apenas duas teriam sido adimplidas, conforme alegação da exequente.

Em sede preliminar, a embargante requereu a extinção do processo executivo sem resolução de mérito quanto ao Sr. Marcelo Bruschi, em virtude de seu falecimento, conforme certidão de óbito juntada aos autos; ainda, pugna pela extinção da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, e por falta de apresentação dos documentos originais da dívida.

No mérito, requereu o indeferimento da penhora de bens indicados, a nulidade da execução por ausência de notificação prévia para purgação da mora e a redução da cláusula penal ao percentual de 10%. Os embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo, e a embargada não apresentou contestação no prazo legal, tendo o feito sido impulsionado por iniciativa do juízo.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do executado Marcelo Bruschi, o juízo reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por se tratar de pessoa física falecida antes da propositura da demanda, conforme entendimento consolidado do TJMT, acolhendo a preliminar e extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a ele.

Em relação à alegação de que o título não seria exequível por ausência dos contratos que originaram a dívida, o magistrado rechaçou tal argumento, considerando que o Termo de Confissão de Dívida apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo sido firmado pelo devedor e por duas testemunhas, e, portanto, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Entretanto, quanto à ausência de notificação prévia para purgação da mora, o juízo reconheceu que se trata de requisito essencial para constituição válida do devedor em mora, e que sua inobservância compromete a regularidade da execução.

Com base nesse fundamento, declarou a nulidade da execução proposta pela embargada e, com base no art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo executivo.

Irresignada, a parte exequente interpôs Apelação, alegando que a sentença errou ao extinguir a execução por ausência de notificação prévia, já que a mora é automática em obrigações líquidas com vencimento certo. Sustenta ainda equívoco ao excluir Márcio Bruschi sob alegação de falecimento anterior ao ajuizamento, quando a ação foi proposta em 2019 e o óbito ocorreu em 2021, sendo possível o redirecionamento ao espólio conforme art. 779, II, do CPC.

O fundamento central da extinção do feito foi a ausência de notificação prévia dos devedores para purgar a mora, o que configura vício insanável e compromete a regular constituição em mora, requisito necessário para a validade da execução fundada em título extrajudicial.

O magistrado entendeu que, sem a devida notificação extrajudicial prévia, não se aperfeiçoa a mora do devedor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que impede o prosseguimento da ação executiva.

Conforme informado na petição inicial dos embargos, o Termo Particular de Confissão de Dívida foi firmado em 03/08/2018, no valor de R$ 11.362,00, parcelado em 8 (oito) prestações mensais de R$ 1.420,25 cada, sendo a primeira com vencimento em 10/08/2018 e as demais vencendo mensalmente nos meses subsequentes.

Nesse contexto, o título de confissão de dívida, possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e sua executividade independe da comprovação de mora mediante interpelação extrajudicial.

A mora, nesse contexto, é caracterizada automaticamente com o vencimento da obrigação não adimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil, configurando-se a denominada mora ex re.

A exigência de notificação prévia somente seria aplicável nos casos de obrigações ilíquidas, sem termo certo, ou em situações expressamente convencionadas em sentido diverso, o que não ocorre no caso concreto, especialmente diante de cláusula contratual clara afastando tal exigência.

Ademais, o título de confissão de dívida representa novação das obrigações anteriores, consolidando o valor devido, a origem do débito e os encargos incidentes, de forma que a sua eficácia executiva não depende da demonstração das relações obrigacionais subjacentes.

Aplicar a exigência de notificação prévia em tais casos configura afronta ao princípio da segurança jurídica, à autonomia privada e à instrumentalidade do processo, criando condição não prevista na legislação processual ou material.

Assim, a sentença que declarou nula a execução pela ausência de notificação prévia impôs requisito não exigido pelo ordenamento jurídico e jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A propositura de Embargos à Execução para questionar a exigibilidade de títulos executivos é autorizada pelo ordenamento jurídico. O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida. É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixa de se manifestar, e portanto incide a preclusão sobre a matéria.
Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora.
Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art . 85, §§ 2o e 11, do CPC).” (TJ-MT 10090317420198110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020) (g.n).

“Apelação. Embargos à execução. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Recurso das embargantes. 1.
O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação da composição da dívida, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas representadas por diversas obrigações.
2. Não demonstrado que, ao firmar instrumento particular de confissão de dívida, tenha o devedor original, já falecido, o feito com incapacidade para praticar tal ato, ou tomado por vício de consentimento, os seus herdeiros respondem pela cobrança, nos termos desse contrato, e respeitadas as forças da herança, não havendo elementos para invalidá-lo. 3. Não havendo provas da prática de agiotagem, era impossível a declaração de nulidade do termo de confissão e renegociação de dívida que consubstancia a demanda. Não tendo as embargantes apontado qualquer justificativa plausível para que o valor do débito seja declarado excessivo, não há que se falar em execução indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10030956120208260441 SP 1003095-61 .2020.8.26.0441, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ademais, a Súmula no 300 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente acerca de sua executividade:

"O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial."

(SÚMULA 300, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, com o da desnecessidade de constituição em mora por notificação, já que esta se opera de pleno direito com o vencimento da obrigação.

Derradeiramente
, conforme certidão de óbito juntada aos autos sob o ID 260091166, verifica-se que o executado Márcio Bruschi faleceu em 2021, enquanto a execução foi regularmente ajuizada em 2019. Diante desse contexto fático, não subsiste o fundamento adotado pela sentença para extinguir a execução em relação ao devedor, sob alegação de falecimento anterior à propositura da ação.

Tratando-se, na verdade, de falecimento posterior ao ajuizamento, incide a regra do art. 779, II, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente o redirecionamento da execução ao espólio do devedor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença diante da desnecessidade de constituição em mora e possibilidade de prosseguimento do processo contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025